Tribunal: TJSP
Processo: 1007722-37.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autores que adquiriram ingresso, por intermédio da correquerida Tis Eventos, para o evento "Luan City Festival", organizado pela correquerida Wiggle. Autora Maria Clara, com doze (12) anos à época, que foi impedida de ingressar no evento por conta de censura de proibição para menores de dezoito (18) anos. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autores que adquiriram ingresso, por intermédio da correquerida Tis Eventos, para o evento "Luan City Festival", organizado pela correquerida Wiggle. Autora Maria Clara, com doze (12) anos à época, que foi impedida de ingressar no evento por conta de censura de proibição para menores de dezoito (18) anos. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem no pedido inicial. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Informação expressa no "e-ticket" disponibilizado após a compra acerca da classificação da idade mínima de dezoito (18) anos do evento. Ausência de falha na prestação dos serviços por parte das rés. Dano moral indenizável não configurado. Desfecho de improcedência que era mesmo de rigor. Verba honorária devida ao Patrono das Empresas rés que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*